Tribunal: TJDFT
Processo: 0729916-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. FATO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO DO GENITOR. NECESSIDADE. APURAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
1. A ocorrência de fato novo antes do julgamento do agravo de instrumento impõe que seja submetido ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A quebra dos sigilos fiscal e bancário tem o objetivo de apurar a real situação financeira do alimentante. Em ação de alimentos, deve ser tutelado em primeiro lugar o direito daquele que busca alimentos.
3. No caso concreto, não há razão ou utilidade em determinar a quebra dos sigilos bancário e fiscal de um dos alimentandos e de sua genitora, pois os elementos dos autos indicam que nenhum deles exerce atividade remunerada e a necessidade dos alimentandos está cabalmente demonstrada.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.